Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a sentença condenatória se fundamenta exclusivamente nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, as quais não foram corroboradas por nenhuma testemunha ocular, cuja inexistência na localidade ou mesmo impossibilidade de chamada não foi devidamente justificada. Afirma que na condição de vítimas do delito, os agentes naturalmente tendem a apresentar uma versão da história com a finalidade de condenação. Alega que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Defende a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou demonstrado o objetivo de diminuir as vítimas como agentes públicos, ainda que se considerem possíveis xingamentos do apelante. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, ante a insuficiência probatória e a ausência de dolo específico de ofender a honra de funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 64720763). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 65358733).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 116/2024 – 12a DP (Ocorrência Policial no 1.075/2024 – 12a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais chamando-os de “burros”, bem como dizendo que eles não tinham estudado. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais.
8. O estado de nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.